Tribunal: TJSP
Processo: 0020064-35.2011.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0020064-35.2011.8.26.0361/50000 - Voto no 6731
Registro: 2020.0000685116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no 0020064-35.2011.8.26.0361/50000,
da
Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante EDIVAL DA COSTA
DE SOUZA JUNIOR, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), LUIS SOARES
DE MELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0020064-35.2011.8.26.0361/50000 - Voto no
6731
2
Embargos de Declaração Criminal no
0020064-35.2011.8.26.0361/50000
Embargante: EDIVAL DA COSTA DE SOUZA JUNIOR
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 6731
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade,
omissão ou contradição inexistentes – Pretensão
nitidamente
infringente
–
Descabimento
–
Prequestionamento – Desnecessidade da menção
expressa de todos os dispositivos invocados no
Acórdão – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edval da Costa de Souza Junior ao v. Acórdão de fls. 388/395, que
deu parcial provimento à apelação para reconhecer a prática do delito
de estelionato, por duas vezes e, para adequar a pena para 01 ano e 04
meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 13
dias-multa, no piso, mantida a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pelo prazo da condenação, além do
pagamento de multa pecuniária correspondente a 10 dias-multa, no
piso.
Sustenta o embargante a existência de omissão
no Acórdão, uma vez que não teria se pronunciado acerca de preliminar
suscitada no apelo, tampouco teria se manifestado acerca de suposto
erro material contido na r. sentença apelada. Alega, ainda, obscuridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0020064-35.2011.8.26.0361/50000 - Voto no
6731
3
pertinente à data em que teria se efetivado o fim da prestação de
serviços pelo recorrente junto à Hoyt Engenharia, na medida em que
este termo teria sido considerado para formar convicção da Colenda
Câmara Julgadora acerca da prática do delito pelo réu em momento
anterior. Aduz que o alegado vício comprometeria o Julgado “no que
tange a indicação da configuração inequívoca do tipo penal” (fl. 404).
Requer a aplicação do princípio da insignificância em razão do
reconhecimento da configuração do delito por duas vezes e não onze.
Por fim, alega omissão no tocante à elevação da pena em 1/3 na
terceira fase da dosimetria (fls. 399/407).
É o relatório.
Respeitados os argumentos do embargante, não
se vislumbra a ocorrência de qualquer vício no v. Acórdão que autorize
o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no 240.081 SP, 1a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, em 3/2/00, DJ de 3/4/00, pág. 125).
Em
verdade,
o
recorrente
pretende,
exclusivamente, o reexame da matéria já exaustivamente debatida,
extrapolando os limites do recurso, o que não se admite.
De imediato, anota-se que em pesquisa no SAJ
consta o documento de identificação do recorrente RG sob o no
33447615. Portanto, eventual alteração deverá ser requerida junto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0020064-35.2011.8.26.0361/50000 - Voto no
6731
4
Juízo da Execução.
Não
há,
outrossim,
que
se
falar
em
obscuridade quanto à indicação da data em que o recorrente teria
concluído a prestação de serviços à empresa Hoyt Engenharia e tomada
como parâmetro para o reconhecimento da prática delitiva.
Tal
informação
consta
das
declarações
prestadas por Marcelo Naoki Obata, proprietário da empresa Hoyt
Engenharia (fls. 26/27) e, também, da funcionária Ariana Maria de
Souza Vieira (fls. 57/58).
Não se vislumbra, ainda, qualquer omissão no
tocante ao aumento da pena em 1/3, em razão da continuidade delitiva,
na terceira fase da dosimetria, uma vez que os delitos foram praticados
com efetivo abuso de confiança. Verifica-se, ademais, ter havido
substancial redução da reprimenda imposta em primeiro grau, em
razão do reconhecimento da continuidade delitiva em menor extensão.
Inviável, ainda, cogitar-se da aplicação do
princípio da insignificância.
Com efeito, o crime de bagatela é uma
construção doutrinária, não referendada pela maioria das Câmaras
Criminais do E. Tribunal de Justiça. Ainda que fosse, a expressividade
econômica do objeto material do delito não é um critério seguro e não
deve servir de parâmetro para o seu reconhecimento. Bens jurídicos
penais, ainda que possuam valores irrisórios, também devem ser
tutelados pelo direito penal, não havendo falar em atipicidade. Nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0020064-35.2011.8.26.0361/50000 - Voto no
6731
5
sentido (Ap. 990.09.064408-7 Rel. David Haddad j. 10.12.2009; Ap.
990.08.184694-2

Rel.
Newton
Neves

j.
2.3.2010;
Ap.
990.08.020224-3

Rel.
Almeida
Toledo

j.2.3.2010;
Ap.
990.09.271693-7
Rel. Otávio Henrique
j. 4.3.2010 e Ap.
990.08.150411-1 Rel. Roberto Midolla j. 25.2.2010).
Segundo os defensores do crime de bagatela, os
agentes não devem ser punidos por atipicidade de conduta, mas as
vítimas sofrem o prejuízo patrimonial e são punidas pecuniariamente
por tais condutas, de forma que elas são punidas e os agentes não. Ora,
a conduta ilegal é praticada pelo autor da subtração e não pela vítima,
de sorte que a punição deve recair sobre aquele.
Por fim, salienta-se ser desnecessária a menção
expressa aos textos de lei invocados no Acórdão. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Reconhece-se, assim, que a Turma Julgadora
apreciou a matéria trazida a exame à saciedade, lastreando-se em
sólidos fundamentos para chegar à decisão manifestada no Acórdão
embargado que, em absoluto, se revela omisso, contraditório ou
obscuro acerca de tema relevante.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0020064-35.2011.8.26.0361/50000 - Voto no
6731
6
ROBERTO PORTO
Relator